Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-91.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012390-91.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KLEDSON RODRIGUES JESUS - CPF: 062.692.861-31 (RECORRENTE), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), KELVEN ALEXANDRE RODRIGUES JESUS - CPF: 071.723.781-80 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:

1012390-91.2026.8.11.0001
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrentes:
KLEDSON RODRIGUES JESUS E KELVEN ALEXANDRE RODRIGUES JESUS.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT) E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO AUTUADOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a incompetência territorial, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 51, III, da Lei nº 9.099/95, em ação em que os autores buscavam a transferência da pontuação decorrente dos AITs nº T000227842 e T000227843, lavrados pelo município de Várzea Grande/MT, do prontuário do primeiro autor para o do segundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o município autuador é litisconsorte passivo necessário na demanda que pretende transferir pontuação de infração de trânsito; e (ii) estabelecer se o juízo de Cuiabá/MT é territorialmente competente para processar e julgar ação que envolve atos administrativos do município de Várzea Grande/MT, onde há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pontuação decorrente de infração de trânsito é efeito direto e indissociável do auto de infração, sendo inviável determinar sua transferência sem repercutir sobre o ato administrativo lavrado pelo município de Várzea Grande, o que impõe sua presença como parte necessária no polo passivo.

Sendo o município de Várzea Grande parte legítima e necessária, aplica-se o art. 53, III, “a”, do CPC, segundo o qual a ação deve ser ajuizada no foro da sede da pessoa jurídica de direito público demandada.

As ADIs nº 5.492 e 5.737 do STF reforçam a obrigatoriedade de observância do foro do ente público, restringindo escolhas discricionárias do autor em ações contra a Fazenda Pública.

Os autores residem em Várzea Grande e o município dispõe de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, inexistindo qualquer prejuízo ao acesso à justiça que justificasse o ajuizamento da ação em Cuiabá.

Nos Juizados Especiais, a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, conforme o Enunciado nº 89 do FONAJE, afastando-se a incidência da Súmula nº 33 do STJ.

Reconhecida a incompetência territorial, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95, inviável a remessa ao juízo competente.

Os precedentes citados pelos recorrentes não se aplicam, pois tratam de hipóteses em que o órgão autuador não era municipal ou inexistia Juizado Especial instalado na localidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O município autuador é litisconsorte passivo necessário nas ações que visam à transferência de pontuação de infração de trânsito, por ser o responsável pelo auto de infração que dá origem ao lançamento de pontuação no prontuário do condutor.

A demanda deve ser proposta no foro da sede do ente municipal autuador, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, especialmente quando há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado no local.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, conforme Enunciado nº 89 do FONAJE, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “a”, 98, §3º, e 485, IV; Lei nº 9.099/95, art. 51, III, e art. 55; Enunciado nº 89 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.492; STF, ADI nº 5.737.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra sentença prolatada no ID 361571379, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo de ofício a incompetência territorial do juízo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

A ação foi ajuizada com o objetivo de transferir a pontuação de infrações de trânsito registradas nos AITs nº T000227842 e T000227843 — lavrados pelo município de Várzea Grande em 24/06/2024 — do prontuário do primeiro autor para o do segundo autor, indicado como real condutor do veículo na ocasião. Os autores residem em Várzea Grande/MT.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que: a) a ação não questiona a validade dos autos de infração, mas apenas a transferência da pontuação; b) o DETRAN/MT, como autarquia estadual com sede em Cuiabá, seria o único réu necessário, por ser o órgão competente para realizar alterações no prontuário do condutor; e c) a presença do município de Várzea Grande no polo passivo seria dispensável, pois não se discute a regularidade da autuação.

Apenas o ente municipal apresentou contrarrazões (ID 361571384), argumentando que a pontuação é efeito direto e indissociável do auto de infração por ele lavrado, o que torna obrigatória sua presença no polo passivo e fixa a competência no foro de Várzea Grande, onde há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado.

Silente o órgão estadual de trânsito.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação., razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é definir qual juízo é territorialmente competente para processar e julgar a demanda.

Os recorrentes tentam separar, artificialmente, a pontuação na CNH do auto de infração que a originou. O argumento
não
se sustenta.

A pontuação não existe por si só: ela é consequência direta e automática da infração de trânsito registrada. Não há como determinar a transferência ou suspensão da pontuação sem, ao menos indiretamente, examinar o ato administrativo que lhe deu origem —
o auto de infração lavrado pelo município de Várzea Grande
.

Sendo assim, o município de Várzea Grande é parte
legítima
e
necessária
na demanda, pois qualquer decisão judicial sobre a pontuação afetará diretamente o ato por ele praticado. Sua presença no polo passivo é
indispensável
.

Definida a necessidade de o município de Várzea Grande integrar a lide, a competência territorial se resolve com facilidade.

O art. 53, III, "a", do CPC estabelece que a ação deve ser proposta no foro da sede da pessoa jurídica de direito público.

As ADIs nº 5.492 e 5.737 do STF reforçaram essa regra, restringindo a possibilidade de o autor escolher livremente o foro em ações contra entes públicos.

O ponto decisivo, porém, é ainda mais simples:
os próprios autores residem em Várzea Grande/MT
, município onde a infração foi lavrada e onde existe Juizado Especial da Fazenda Pública instalado e funcionando.

Não há, portanto, qualquer prejuízo ao acesso à justiça que pudesse justificar o ajuizamento perante o Juízo de Cuiabá.

Nos Juizados Especiais, a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício, conforme o Enunciado nº 89 do FONAJE, afastando-se a aplicação da Súmula nº 33 do STJ.

Reconhecida a incompetência, a consequência é a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 — e não a remessa dos autos ao juízo competente, como pretende o recurso.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao caso.

Os precedentes citados pelos recorrentes — referentes a casos em que o DETRAN/MT foi mantido como único réu — dizem respeito a situações distintas, nas quais o órgão autuador não era municipal ou a multa havia sido lavrada por ente federal, sem Juizado instalado na localidade. Não se aplicam ao presente caso.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência territorial, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026